Tribunal: TJDFT
Processo: 0753035-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CIRURGIA POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. APENDICITE AGUDA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por plano de saúde em face da decisão que deferiu a tutela a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a realização de procedimento cirúrgico de apendicectomia por videolaparoscopia na agravada, conforme indicação médica, sob pena de multa diária.
2. Cinge-se a controvérsia em averiguar a legalidade da negativa do procedimento de apendicectomia laparoscópica, na forma prescrita na indicação médica para a agravada.
3. Analisado o caso concreto, considerando o caráter do atendimento realizado à agravada e o diagnóstico do quadro apresentado, verifica-se que não se trata de hipótese de doença preexistente, e, que o atendimento foi realizado em caráter de urgência/emergência, de tal sorte que não há respaldo à alegação da agravante de inexistência de circunstância que evidencie o caráter de urgência/emergência no tratamento indicado à parte. Ademais, também restou patente que o atendimento foi realizado muito tempo depois de ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação do plano de saúde.
4. Agravo conhecido e não provido.